Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969, sob pena de extinção do processo. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça. Processo extinto.
2. Recurso desprovido.